Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLÁSTICA OCULAR. RISCO AMARELO. DOR INTENSA. QUADRO ÁLGICO MANTIDO PELO NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor foi incluído no Sisreg em 15/5/2023 para consulta em oftalmologia- plástica ocular, sob classificação de risco amarelo – urgência e, em 12/6/2023, o Distrito Federal informou o agendamento dos pacientes inseridos na regulação em 12/12/2022 para a mesma prioridade clínica (ID 51437134 - Pág. 11).
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. Na hipótese, a prioridade é amarela, não há demonstração de situação de risco de vida e nada nos autos indica que a demora no atendimento pode agravar o quadro clínico. A despeito disso, a chefe do serviço de oftalmologia da gerência de serviços cirúrgicos relata a indicação de cirurgia de evisceração ante a condição de dor intensa e constante, aliada a quadro de ansiedade (ID 51437134, pág. 19). Esse cenário de dor permanente justifica a intervenção judicial para que o autor receba atendimento no prazo de 30 dias.
4. Sentença reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal providenciar consulta em oftalmologia - plástica ocular, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas e honorários.